Tribunal: TJSP
Processo: 2275275-73.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA EM AÇÃO DE EXECUÇÃO – Alegação de criação de grupo econômico - Insurgência contra decisão que indeferiu arresto cautelar em desfavor das empresas apontadas como integrantes do grupo econômico – Ausência dos requisitos do art. 300, do CPC – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188849
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2275275-73.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes FUNDO
DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS – FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS e RPV INFORMATICA LTDA ME, são
agravados RCP INFORMATICA LTDA, GOLDEN TECH INFORMATICA EIRELI e
MAX MEGA ARENA O TEMPLO DO S-PORTS LTDAX ARENA O TEMPLO DO E-
SPORTS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 13 de março de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275275-73.2019.8.26.0000 -Voto no 13820
2
Agravo de Instrumento: 2178755-85.2018.8.26.0000
Agravante:
FUNDO
DE
RECUPERAÇÃO
DE
ATIVOS

FUNDO
DE
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO
Agravados: RPV INFORMÁTICA LTDA ME E OUTROS
Juiz de 1a Inst.: Antônio Manssur Filho
Comarca: São Paulo 2a Vara Cível do Foro Regional de Tatuapé
VOTO No 13820
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA EM
AÇÃO DE EXECUÇÃO
Alegação de criação de grupo
econômico - Insurgência contra decisão que indeferiu arresto
cautelar em desfavor das empresas apontadas como integrantes do
grupo econômico Ausência dos requisitos do art. 300, do CPC
Decisão mantida RECURSO DESPROVIDO
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por “FUNDO
DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITÓRIOS
NÃO
PADRONIZADO”,
nos
autos
do
INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA, instaurado na “AÇÃO DE
EXECUÇÃO” que move em face de “INEPI INFORMATICA LTDA. ME e CARLOS
ALBERTO H. VIEIRA ,” contra a r. decisão1 que rejeitou a tutela de urgência requerida
pela parte exequente, consubstanciada no pedido de arresto cautelar de bens existentes das
empresas “RPV Informática Ltda.”, “Golden Tech Informática Eireli” e “Max Mega
Arena O Templo do E-Sports Ltda.”.
Agrava a exequente, pleiteando a reforma da r. decisão
impugnada. Para tanto, alega estar configurada a sucessão empresarial e confusão
patrimonial entre a executada e as demais empresas supramencionadas, suficientes para o
deferimento do arresto cautelar, visando garantir o sucesso da execução, no montante de
R$1.807.815,58, ajuizada em 11/06/2012.
1 Fls. 149, dos autos principais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275275-73.2019.8.26.0000 -Voto no 13820
3
O recurso foi processado sem a outorga de efeito
suspensivo/ativo (fl. 463).
Não há contraminuta (fls. 467).
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Analisando o panorama fático-probatório que se descortina
nos presentes autos, não se vislumbra a presença dos requisitos do art. 300, do CPC, a
amparar o arresto cautelar pretendido pela exequente.
Isto porque, os pilares em que se baseia a credora não se
sustentam, na medida em que não há nos autos, até o momento, indícios claros e robustos
acerca da configuração de grupo econômico, formado com o escopo de dilapidar,
pulverizar e ocultar patrimônio, como bem anotou o Magistrado a quo, suficientes para
autorizar a drástica medida constritiva que se pretende neste recurso.
Diante deste quadro, reputam-se ausentes a verossimilhança
das alegações e o perigo de dano advindo do indeferimento da cautelar de arresto
pretendida, razão pela qual a r. decisão, dado o seu acerto, deve ser mantida, tal como
lançada.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de
agravo.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)